Tribunal: STF
Processo: Rcl 84931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961. ADI 5.625. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto aos acórdãos da ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, RE 958.252 (Tema 725/RG) e ao objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), não configurada aderência estrita.

    2. A parte agravante defende a cassação do acórdão que valida a cobrança de contribuição previdenciária sobre o acordo celebrado entre as partes, porquanto fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo STF em sede de controle de constitucionalidade.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez homologado judicialmente acordo firmado entre as partes, está configurada ofensa aos precedentes que tratam da licitude da terceirização da atividade-fim, a tornar inexigível o título executivo e, consequentemente, o acórdão que autoriza a cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pactuado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. No caso, não tendo sido analisada a questão concernente à existência e à validade de contrato civil, ante a homologação judicial de acordo firmado entre as partes, não há identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no Tema 725/RG.

    5. Ausente a aderência temática com os paradigmas que tratam da licitude da terceirização de atividade-fim, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.